Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-45.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003933-45.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FLORIANO AUGUSTO FERNANDES NETO - CPF: 038.744.231-66 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1003933-45.2018.8.11.0003

Embargante:
Floriano Augusto Fernandes Neto

Embargado:
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat S.A.

Processo de Origem
: Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório.

RELATÓRIO

Embargos de interposto por
Floriano Augusto Fernandes Neto

de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a apelação interposta pela requerida Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat S.A., assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE - LESÕES COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em não configuração de invalidez permanente por erro material do laudo pericial, máxime se o laudo analisa e quantifica as lesões do segurado, de maneira adequada.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de determinar que o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios seja por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

Embargos
do autor (Id. 191914194): Alega que o dispositivo da decisão não esclareceu a proporção dos honorários sucumbenciais, bem como, não reconheceu a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios devido pela parte autora, em razão da justiça gratuita deferida a autora.

Pugna pela procedência dos embargados, para sanar a omissão apontada e esclarecer a suspensão da exigibilidade.

Contrarrazões
(Id. 192786655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os

embargos do requerente
Floriano Augusto Fernandes Neto

foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que acolheu parcialmente o recurso interposto pela
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat S.A.,
e fixou os honorários em R$1.000,00.

No ponto, não comporta cabimento o presente recurso, porquanto não se verifica a alegada omissão. Trata-se a demanda originária de uma
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
. Logo, reconhecida apenas a mudança nos parâmetros de fixação, objeto das razões do recurso de apelação, há que se reconhecer que manteve os demais termos da sentença. Logo, não há contradição ou omissão que justifique a reforma da sentença. Veja o trecho da sentença:

“Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, conforme artigo 85, §2º, do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa
, deverão rateadas entre as partes, na proporção de 40% (quarenta por cento) ao autor e 60% (sessenta por cento) à requerida
, cuja
exigibilidade em relação ao requerente fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiário da AJG
(ID. 13424358)”.

Do acórdão:

“No caso, arbitram-se os honorários em R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes”.

Dessa forma, mantem-se inalterada a sucumbência recíproca referente aos honorários de R$1.000,00, na proporção estabelecida pelo juízo de origem, bem como, a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Infere-se que a proporção dos honorários sucumbenciais permanece, máxime porque a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Apelação, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Posto isso,
nega-se provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023